Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-22.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003107-22.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HIDEOGLEISIO MOREIRA MARQUES - CPF: 995.392.841-04 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por devedor contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por instituição financeira, reconhecendo a exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e determinando a constituição de título executivo. O contrato previa crédito no valor de R$ 412.500,00, com vencimento final em 01/09/2022, garantido por imóvel rural e semoventes. O apelante alegou hipossuficiência econômica, cerceamento de defesa, abusividade contratual e ilegalidade da capitalização de juros, pleiteando a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a revisão dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) a alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil; (iii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em questão; e (iv) a legalidade da capitalização de juros e do vencimento antecipado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido quando o requerente apresenta declaração de hipossuficiência e documentos que corroboram sua alegação, cabendo à parte contrária demonstrar prova inequívoca da capacidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo entende que a prova documental é suficiente para a solução da lide e indefere a produção de prova pericial contábil por considerá-la desnecessária, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

5.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º, 3º e 52 do CDC, sendo aplicáveis as normas consumeristas, ainda que o crédito tenha sido concedido para atividade rural.

6.

A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é permitida, conforme Decreto-Lei nº 167/67 e Súmula nº 93 do STJ, desde que pactuada expressamente. No caso concreto, o contrato previa juros de 8,5% ao ano, percentual que não configura abusividade.

7.

O vencimento antecipado da dívida é válido quando há previsão contratual e comprovação do inadimplemento, não havendo ilegalidade na execução da garantia oferecida pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige impugnação fundamentada e prova inequívoca da capacidade econômica do requerente, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrá-la.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial ao constatar que os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

3.

As cédulas de crédito rural submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor quando o mutuário for considerado destinatário final do crédito.

4.

É permitida a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, desde que pactuada expressamente.

5.

O vencimento antecipado da dívida é válido quando há previsão contratual e comprovação do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 370 e 371; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 52; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º; Decreto-Lei nº 22.626/33, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 93; STJ, REsp 1166054/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28/04/2015, DJe 18/06/2015; TJ-GO, Apelação Cível nº 5448755-85.2021.8.09.0051, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, 7ª Câmara Cível, j. 02/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hideogleisio Moreira Marques
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, julgou procedentes o pedido aduzido na inicial, determinando a constituição de pleno direito do título executivo relativo a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02017-7.

O Apelante inicialmente, sustenta a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, argumentando ser pessoa hipossuficiente, sem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e, para tanto, anexa documentos que demonstram sua incapacidade financeira, amparando-se no artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ainda, aventa a prejudicial de mérito por cerceamento de defesa, em razão da ausência de saneamento do feito, com a consequente falta de delimitação das questões controvertidas e da oportunidade para produção de provas, especialmente a perícia contábil para aferir a evolução do débito.

No mérito, sustenta que o contrato objeto da ação monitória – uma cédula rural pignoratícia e hipotecária – contém cláusulas abusivas e leoninas, firmadas em contrato de adesão, sem a possibilidade de discussão por parte do recorrente.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, o que atrairia a inversão do ônus da prova, tornando imperativa a apresentação da evolução detalhada do débito pelo apelado.

O recorrente ainda impugna a capitalização de juros praticada no contrato, sustentando sua ilegalidade à luz do Decreto-Lei nº 22.626/33 e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, assim, a revisão dos encargos contratuais para adequação às normas consumeristas e civis, destacando a impossibilidade de cobrança de juros acima do permitido legalmente sem pactuação expressa.

Argumenta que a antecipação do vencimento da dívida foi irregular, uma vez que não houve comprovação do inadimplemento nos termos do contrato e aponta a nulidade do penhor de semoventes com prazo superior a três anos, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 492/1937, o que acarretaria a ilegalidade da garantia sobre os bens indicados.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com a devolução dos autos à primeira instância para a devida regularização da instrução processual, garantindo-se a produção de provas essenciais à elucidação da controvérsia.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido de anulação, pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais e revisar os valores cobrados, afastando-se a capitalização de juros e a onerosidade excessiva.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hideogleisio Moreira Marques
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, julgou procedentes o pedido aduzido na inicial, determinando a constituição de pleno direito do título executivo relativo a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02017-7.

Extrai-se dos autos que a ação monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Hideogleisio Moreira Marques, referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02017-7, emitida em 04/04/2017, com liberação de crédito no valor de R$ 412.500,00, a ser pago em quatro parcelas, com vencimento final em 01/09/2022.

Como garantia do contrato, foram oferecidos os seguintes bens: um imóvel rural Fazenda Buriti Alto (Matrícula nº 16.080 – Comarca de Paranatinga/MT) e 200 matrizes bovinas Nelore (pelagem branca).

O banco alegou que o requerido não honrou suas obrigações contratuais, levando ao vencimento antecipado da dívida em 01/09/2019 e pleiteou o pagamento do montante atualizado para R$ 575.764,94, bem como o arresto dos bens dados em garantia.

O réu apresentou embargos à monitória, alegando a inexistência de título hábil para a cobrança e ausência de prova da inadimplência para justificar o vencimento antecipado.

Ainda argumentou a ilegalidade do contrato, argumentando que a cédula rural não estava assinada por testemunhas e que o penhor de semoventes não poderia ultrapassar três anos.

A Magistrada singular, julgou procedente a pretensão autoral, determinando a constituição de pleno direito, o título executivo relativo a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02017-7, com a inclusão dos juros e correção monetária constantes no contrato entabulado pelas partes a partir do vencimento da obrigação.

Dessa sentença, recorre o requerido.

Da gratuidade processual

Como visto, a Apelada sustenta que o Apelante não preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, argumentando que os documentos juntados são insuficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que, sendo pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência deduzida para fins de gratuidade, salvo prova em contrário.

Contudo, in casu, o Apelante apresentou declarações de imposto de renda, corroborando sua alegação de incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Por outro lado, o Apelado limita-se a questionar que o Apelante não faz jus ao benefício, mas não junta elementos aptos a infirmar a presunção legal nem demonstraram a existência de indícios concretos que afastem a condição de hipossuficiência do Apelante.

Conforme jurisprudência consolidada, a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca de que a parte beneficiada possui capacidade econômica incompatível com a declaração prestada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. 1. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. É ônus daquele que impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta suficiência financeira-econômica do beneficiário. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 45932 MG 2011/0121783-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013)

Portanto, ausentes elementos que comprovem de forma objetiva a improcedência da alegação de hipossuficiência, não há motivos para acolher a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido na origem.

Por consequência, defiro o pedido de assistência judiciária ao Apelante.

Da Análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, o que prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REVISIONAL DE DÉBITO – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). (RAC 1015549-58.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 30/04/2024. Publicação: 03/05/2024).

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, ainda que a questão posta a julgamento envolva método de amortização de dívida, em contratos revisionais, até porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como será mencionado no julgamento do mérito deste recurso.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.

Do mérito

A relação jurídica entre as partes configura uma relação de consumo, conforme disposto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do artigo 52 do mesmo diploma legal, a concessão de crédito ou financiamento caracteriza-se como uma típica relação de consumo.

Ainda que o crédito tenha sido concedido para fomentar uma atividade rural, aplicam-se as normas consumeristas ao contrato em questão. Isso ocorre porque, em relação ao produto fornecido—o crédito—o emitente da cédula é considerado o destinatário final da operação.

A esse respeito, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

[...]

A jurisprudência do STJ reconhece amplamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural.

O próprio CDC estabelece (art. 52) que a concessão de crédito ou financiamento configura uma relação de consumo entre quem concede e quem recebe, pois o bem fornecido é o dinheiro ou crédito, um bem juridicamente consumível.

A Lei n. 4.829/1965, que disciplina o crédito rural, estabelece que um de seus objetivos específicos (art. 3º) é 'possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios' (inciso III), bem como 'incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo' (inciso IV).

Dessa forma, ainda que o financiamento por meio da cédula de crédito rural tenha por finalidade o desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, sendo preponderante a destinação fática para a qualificação do consumidor. Precedentes.

(...) (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015)."

Por outro lado, não se aplica, no caso, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois a hipossuficiência mencionada na norma consumerista não se refere à hipossuficiência financeira, mas sim à hipossuficiência técnica, caracterizada pela impossibilidade do consumidor de exercer plenamente seu direito de defesa.

Quanto aos juros, sabe-se que as cédulas de crédito rural são disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 167/67, o qual permanece em vigor.

O artigo 5º do referido decreto atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para estabelecer as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito rural.

No entanto, diante da omissão desse órgão, os Tribunais Superiores têm decidido pela aplicação da regra geral prevista no artigo 1º, caput, da Lei de Usura, que proíbe a cobrança de juros superiores à taxa legal de 12% ao ano. Nessas circunstâncias, afasta-se a incidência da Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, observa-se que a Cédula de Crédito Rural estabeleceu juros de 8,5% ao ano, de forma que tal percentual pactuado não configura qualquer abusividade.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos, a perícia contábil pretendida pelo Apelante nada acrescentaria à controvérsia, evidenciado dos autos prova documental suficiente para o deslinde da questão de mérito. 2. Quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o crédito disponibilizado pela Instituição Financeira credora, por meio de Cédula Rural Pignoraticia, é destinado a incrementar a atividade negocial, não se podendo qualificar os Apelante/devedor como ?destinatário final?, portanto, inexistente a figura do consumidor e a relação de consumo, sendo incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do Decreto-lei n. 167/1967 (dispõe sobre títulos de crédito rural), considerando período de normalidade contratual, compete ao Conselho Monetário Nacional deliberar sobre os juros remuneratórios praticados nas cédulas de crédito rural, ou, na hipótese de ausência de tal deliberação, aplica-se o disposto no artigo 1º do Decreto n. 22.626/33 ( Lei da Usura), que limita a incidência dos juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano. No caso dos autos, extrai-se da Cédula Rural que instrui a ação, a previsão de juros em 7% (sete por cento) ao ano, não se verificando, pois, a abusividade. 4.Quanto à capitalização mensal de juros, cabivel sua previsão na cédula de crédito rural, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e autorização prevista na legislação de regência. 5.No que diz repeito à ?tarifa de estudo de operações?, a ela não se aplica os limite legais dos juros, porquanto é de natureza jurídica diversa, sendo a respectiva cobrança autorizada pelo Manual de Crédito Rural, editado pelo Conselho Monetário Nacional. 6.Majora-se os honorários advocatícios de sucumbência fixados na primeira instância para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5448755-85.2021.8.09.0051, Relator: WILSON DA SILVA DIAS, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

A capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural é permitida, conforme estabelecido pela Súmula nº 93 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros."

Adicionalmente, o artigo 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 também autoriza a capitalização dos juros.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS EXIGIDOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, desde que pactuada, é possível a capitalização mensal de juros, como nas Cédulas de Crédito Rural, de modo que, em relação a elas, não incide a Súmula 121 do STF. Não estando evidenciada a abusividade dos encargos financeiros previstos no contrato em discussão. (...) 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 5569404-91.2020.8.09.0026, Rel. DESEMBARGADOR SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7ª Câmara Cível, julgado em 21/11/2022, DJe de 21/11/2022)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade quanto à capitalização mensal de juros.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por
Hideogleisio Moreira Marques
, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor do proveito econômico e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025